Tribunal: TJSP
Processo: 0007078-65.2022.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Sentença que julgou extinta a punibilidade do agravado ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executória – Recurso do Ministério Público visando a reforma do julgado – Acolhimento – Magistrado que considerou como marco inicial do prazo da prescrição da pretensão executória a data do trânsito em julgado para a acusação – Hipótese em que deve ser considerada a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Sentença que julgou extinta a punibilidade do agravado ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executória – Recurso do Ministério Público visando a reforma do julgado – Acolhimento – Magistrado que considerou como marco inicial do prazo da prescrição da pretensão executória a data do trânsito em julgado para a acusação – Hipótese em que deve ser considerada a data do trânsito em julgado para ambas as partes – Precedentes do E. STF – Lapso temporal não transcorrido entre a data do trânsito em julgado para ambas as partes e a presente data – Reforma da decisão que se impõe – Necessidade, outrossim, de retificação do cálculo de pena no que se refere à data-base do cômputo da prescrição da pretensão executória – Agravo provido, com determinação.